Tribunal: TJDFT
Processo: 0723445-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723445-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIO VIEIRA LUNGUINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública que, nos autos da Ação de Indenização, processo no 0705721-65.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos honorários periciais fixados, fixando-os em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão sob o fundamento de que o autor, ora agravado, é beneficiário da gratuidade de justiça e que, em razão disso, deve ser observado o patamar imposto pela Portaria Conjunta n. 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e a Resolução n. 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que o valor deve ser fixado em R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) para que seja garantida a isonomia entre as partes, além de não estimular perícias desfavoráveis aos entes estatais. Ressalta que o único parâmetro objetivo para a fixação dos honorários do perito é o limite máximo estabelecido nos normativos já citados, não se revelando correto ignorar tal limite para aplicação dos critérios subjetivos estabelecidos para a fixação dos honorários periciais. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a instrução probatória até julgamento do mérito do agravo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reduzir o valor dos honorários periciais, que deverão ser adstritos aos valores previstos na Portaria Conjunta no 101 desta Casa, bem como na Resolução 232 do CNJ, de 13 de julho de 2016. Sem preparo ante a isenção legal conferida ao ente agravante. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. A Corte Especial do STJ, ao julgar o REsp no 1.704.520/MT, afetado para julgamento pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 988 do STJ), fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE de 19/12/18). Diante dessa orientação, embora a decisão homologatória do valor dos honorários periciais não esteja elencada de forma taxativa no rol do art. 1.015 do CPC, considerando a imprescindibilidade da produção de prova pericial para elucidação do mérito debatido na ação originária, em homenagem aos princípios da celeridade processual, do amplo acesso ao Judiciário, do contraditório, da ampla defesa e da primazia de julgamento de mérito, além de presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. O agravante pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, de forma que, sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o valor da perícia deve ser reduzido para o mínimo estabelecido na Portaria Conjunta no 101 deste Tribunal, respeitando assim o princípio da isonomia processual. No caso dos autos, o agravante impugnou a proposta de honorários periciais (R$ 7.850,00 – sete mil oitocentos e cinquenta reais) apresentada pela perita (ID 96164745) e o juízo a quo rejeitou a impugnação e fixou os honorários técnicos em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Transcrevo a decisão agravada (ID 96164745 dos autos originários): Do breve histórico dos autos. Prolatada decisão saneadora pelo ID n. 76152370, com intimação para as partes especificarem as provas que pretendem produzir. A parte autora insiste na produção de prova testemunhal e prova pericial, na especialidade de gastroenterologista - ID n. 80786550. O Distrito Federal apresentou manifestação técnica quanto ao ponto que lhe incumbia provar - ID n. 78313055 e requereu o julgamento antecipado da lide - ID n. 81987112. Foi deferida a produção de prova pericial. Quesitos apresentados pelo autor - ID n. 84128553 e pelo réu - ID n. 88214311. Desconstituídos da função de perito, por diversas razões, a médica Dra Andrea Pedrosa Ribeiro Alves de Oliveira, o médico Dr Juldasio Galdino de Oliveira Junior, o médico Gustavo de Almeida e o Dr Alberto Lazaro de Souza. Nomeada, então, a Dra Caroline da Cunha Diniz que apresentou proposta de honorários no montante de R$7.850, conforme ID n. 90599544. A parte ré apresentou impugnação quanto ao montante requerido - IDs n. 93075503 e 95735711. A perita manteve a cifra, conforme ID n. 94324242. É o relato. DECIDO. O único fundamento da impugnação do DISTRITO FEDERAL é que "sejam observados os parâmetros da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do TJDFT, e da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelecem como valor máximo nas causas em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça o montante de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais)." - ID n. 95735711. Destaco, de início, ao contrário do que consta na peça de ID n. 95735714, p. 1, que este Juízo possui pleno conhecimento acerca das Portarias deste e. TJDFT que tratam da questão do pagamento dos honorários periciais quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. E, por conhecer da matéria, explicará como funciona o pagamento da verba, bem como que essa norma não se aplica à Fazenda Pública. A Portaria Conjunta 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Em seu anexo, consta o valor de R$ 370,00 a título de honorários para a especialidade de medicina, podendo este ser elevado em até 5 (cinco) vezes. Nota-se que o art. 2o, da referida Portaria disciplina: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Já o art. 4o, §2o, dispõe que "§ 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU." Da leitura dos trechos acima destacados, verifica-se que a referida norma transparece que ali foram estabelecidos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse. Ainda, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Por fim, destaco que a redação do artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, é claramente direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça, o que não é o caso do Distrito Federal. Dessa forma, rejeito a alegação do Distrito Federal de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais seja R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Passo a análise do montante requerido pela i. Perita. Sabe-se que a nomeação e o aceite dos peritos nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complicada, tendo em vista que a remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, tendo em vista que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. No feito, houve a nomeação de quatro profissionais que declinaram do encargo. No total serão analisados 36 quesitos, sendo 26 apresentados pelo autor e 10 pelo réu. A profissional irá entrevistar o autor, analisar sua documentação médica, elaborar o laudo, se necessário, pedir exames complementares, ficar a disposição do Juízo e das partes para resposta de quesitos complementares. Dessa forma, a planilha acostada reflete bem a empenho da expert para execução do trabalho. Todavia, este Juízo entende que o valor pode ser diminuído sem prejudicar a justa remuneração da profissional. Assim, HOMOLOGO o montante de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de honorários periciais. O valor a ser pago pelo e. TJDFT será de R$1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), pelas razões acima destacadas. A diferença deverá ser cobrada pela profissional, por advogado constituído para esse fim. Intimem-se as partes para ciência. Cientifique-se a perita para designar data e hora para realização do exame pericial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, de modo a permitir a correta intimação das partes. O laudo deverá ser entregue em 30 (trinta) dias. Aguarde-se designação. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça nos seguintes termos: O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, bem como em virtude do disposto no Código de Processo Civil e na Resolução 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e do contido no PA 3.939/2011, RESOLVEM: Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Art. 3o O Tribunal poderá efetuar adiantamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados em favor do perito no início dos trabalhos, desde que este comprove a necessidade do valor para cumprir o encargo recebido, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. A Tabela constante do Anexo da Resolução no 232 do CNJ é aplicável exclusivamente aos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça. Confira-se o disposto no artigo 1o da referida Resolução: Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. Da leitura das referidas normas transparece que ali foram estabelecidos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte tem aquela benesse. Ademais, nos termos do § 2o, do artigo 2o, da Portaria Conjunta no 101/2016, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, confira-se a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita. (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. OBSERVÂNCIA. 1. A flexibilização do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC deve pautar-se na urgência de exame da controvérsia, bem como na inutilidade do julgamento diferido, o que se vislumbra no caso em apreço. Há urgência na apreciação da decisão agravada, diante da possibilidade de prejuízo na elaboração de perícia por perito que, supostamente, não possuiria capacidade técnica para o ato, o que, em tese, comprometeria o adequado exame de mérito da controvérsia. (...) 11. No intuito de zelar pela isenção do pagamento de custas periciais, o CNJ fez editar a Resolução 127/2011, que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito pelo Estado, havendo este eg. TJDFT regulamentado a questão através da Portaria Conjunta 53/2011, que prevê a destinação de parcela de seu orçamento para essa finalidade. Mais recentemente, com a edição do novo CPC, o CNJ, através da Resolução 232, de 13 de julho de 2016, fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. 11.1. Nesta Egrégia Corte, a questão foi regulamentada pela Portaria Conjunta no 53/11, atualizada e alterada pelas Portarias Conjuntas nos 1/16 e 101/16, as quais estabeleceram regramento próprio para fixação e pagamento das despesas com a realização de perícia, bem como criou rubrica própria em seu orçamento para atender às demandas. 12. Nos termos dos comandos normativos supracitados, o Juiz deve fixar os honorários periciais de forma igualitária para as partes, conforme montante que entende cabível, em análise à proposta apresentada pelo perito, sendo indiferente, no momento da fixação dos honorários, o fato da parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça. 13. Isso porque, nos casos em que a parte sucumbente faça jus à gratuidade de justiça, o Tribunal de Justiça pagará o valor arbitrado a título de honorários periciais, nos limites da Portaria Conjunta no 101, ainda que tenha sido arbitrado valor de honorários superior a tal limite. 14. A situação de hipossuficiência econômica da parte beneficiária pode ser alterada a qualquer momento, hipótese em que o perito poderá reaver a diferença entre os honorários pagos pelo Tribunal de Justiça, nos limites da Portaria Conjunta no 101, e o valor efetivamente fixado pelo Juiz, caso seja superior a tal limite, observado o prazo de 5 anos, nos termos do artigo 98 § 3o do CPC. 15. Recuso conhecido e improvido. (Acórdão 1320342, 07520006620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação indenizatória que determinou a realização de prova pericial indireta, com base nos documentos acostados aos autos, a fim de averiguar se houve omissão no atendimento da genitora do autor na data do óbito. 1.1. O réu impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que deve observar o limite imposto na Portaria Conjunta 101 de 10.11.2016 deste Tribunal, que estabelece em R$ 370,00 (trezentos e setenta) os honorários do profissional da área médica, para a prestação de serviços periciais, nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1186196, 07060688920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Outrossim, da leitura criteriosa da própria jurisprudência do STJ colacionada pelo agravante, conclui-se que o entendimento exarado corrobora a decisão agravada, pois quando trata da responsabilidade custeada pelo Estado, não está a tratar do ente público federativo e sim da responsabilidade do Poder Público em custear os honorários periciais das partes que são contempladas pelas benesses da gratuidade de justiça. Transcrevo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HONORÁRIOS DE PERITO. LITIGANTE BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. LIMITAÇÃO. TABELA CNJ. APLICAÇÃO. ARTS. 95, § 2o, DO CPC E 2o DA RESOLUÇÃO CNJ No 232/2016. 1. A responsabilidade do Estado pelo custeio dos honorários de perito nos casos de assistência judiciária gratuita está limitada pelo art. 95, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como pela Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 232/2016, que estabelecem a aplicação da tabela de honorários do respectivo Tribunal ou, na ausência, da tabela do Conselho Nacional de Justiça. 2. A limitação diz respeito unicamente à responsabilidade financeira do Estado, que não retira a responsabilidade do sucumbente quanto a eventual verba honorária remanescente, sendo aplicada a suspensão legal do crédito nos termos da lei (art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil). 3. Recurso provido. (RMS 61.105/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019) (destaquei) Portanto, não assiste razão ao agravante ao alegar que tal tabela não se limita aos beneficiários da gratuidade de justiça, uma vez que as normas foram criadas para atender especificamente os casos especiais das partes que têm a hipossuficiência legal reconhecida. Portanto, tendo em vista que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita, resta inaplicável os limites constantes da Resolução no 232 do CNJ. Assim, em um juízo de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise no mérito recursal, entendo ausentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao agravado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 26 de julho de 2021 14:29:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador